Tribunal: STF
Processo: ARE 1408208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos de agravo contra a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 4):



    AÇÃO POPULAR - Prefeito de São Paulo que encaminha à Câmara Municipal Projeto de Lei elaborado com vista à desafetação e venda de área pública, mesmo ciente, formalmente, de que se tratava de bem objeto de processo de tombamento, área na qual havia escolas públicas, creche, biblioteca, teatro, APAE e CAPS, além de árvores de preservação permanente, devidamente identificadas, tudo em desconsideração à regra do art. 11, caput, do DL n° 25/37, agindo o Prefeito a pretexto de que dependia da venda para a construção de creches em outros pontos da Cidade - Ato político (iniciativa de lei e sanção) que, no dizer da doutrina, reveste-se da natureza de ato administrativo - Ilicitude e lesividade configuradas - Prova abundante da ocorrência de desvio de finalidade, o que implica a desconsideração dos efeitos concretos da lei sancionada, a qual, diante do mau uso da competência do Chefe do Executivo, não pode investir contra a situação jurídica subjetiva dos administrados, titulares de interesses coletivos que não se submetem ao ato viciado - Condenação do réu ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do ato administrativo (iniciativa e sanção), bem como ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios - Agravo Retido não conhecido, recursos voluntários improvidos e reexame necessário provido. 



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário interposto por GILBERTO KASSAB (eDOC 30), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1°, 2°, 5º, LXXIII, 18, 29, 30, 182 e 216, V, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: i) que não há nos autos prova de lesão ao patrimônio público, o que afastaria o cabimento da presente ação popular; ii) que a lei municipal impugnada trata da desafetação de área pública municipal para fins de alienação, matéria que não exige a realização de audiência pública; iii) que o processo de tombamento não é incompatível com a desafetação e alienação de área pública. 



    Já no apelo extremo interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (eDOC 33), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal. 



    Alega-se, por sua vez, que não houve qualquer pedido de audiência pública durante a tramitação da referida lei municipal e que a ausência de participação direta da população não implicaria na nulidade do diploma. Também defende que a inalienabilidade dos bens públicos deriva exclusivamente de sua afetação e não de eventual tombamento. 



    Por fim, sustenta que alienação de bens públicos é matéria reservada ao Poder Executivo, não cabendo intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.



    A Presidência do Tribunal local negou seguimento ao extraordinário de Gilberto Kassab em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 280, 282 e 636 do STF (eDOC 42); e inadmitiu o recurso do Município por também incidir a Súmula 282 do STF (eDOC 41). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo interposto pelo Município de São Paulo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmula 282 do STF. Entretanto, o agravante não impugnou de forma específica a aplicação do verbete sumular, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca o fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pro Gilberto Kassab, verifico, de fato, que com exceção dos artigos 5º, LXXIII e 216, V, da CF, os demais não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14). 



    No que se refere à alegação referente a um dos pressupostos da ação popular (comprovação da lesividade ao patrimônio público), já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.10.2015, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.



    Na oportunidade restou fixada a seguinte tese: Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe”.



    Na parte remanescente, observa-se ser de índole infraconstitucional a discussão acerca da possibilidade de desafetação e alienação de área pública durante processo de tombamento Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pelo Município de São Paulo, e nego provimento ao recuso de Gilberto Kassab, com fundamento no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente